Tribunal: STJ
Processo: 5004177-85.2023.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856353 - RS (2025/0048328-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: AIRES ESPINOSA TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCELO COSTA DA SILVA - RS095293
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49679446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 2ffb4041-a9c1-4289-b161-4a481f1cd3db

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 2ffb4041-a9c1-4289-b161-4a481f1cd3db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856353 - RS (2025/0048328-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: AIRES ESPINOSA TEIXEIRA
ADVOGADO
: MARCELO COSTA DA SILVA - RS095293
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83
/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 761-768) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 753-756).
Documento eletrônico VDA48127299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:20
Código de Controle do Documento: 7bcaa60f-0d3d-49fa-8ed0-30b546bbcb40

Em suas razões, a parte alega a não incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ e 282 e 356 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 773).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 753-756):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ e da ausência de divergência jurisprudencial (fls. 714/716).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 466):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OPOSIÇÃO AO
JULGAMENTO VIRTUAL PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE
REITERAÇÃO DA PRETENSÃO NA OPORTUNIDADE REGIMENTAL
(ART.248 DO REGIMENTO INTERNO). LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA PREVISTA PELO BANCO
CENTRAL PARA A ÉPOCA DA PACTUAÇÃO. O RISCO DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE PERTENCE À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,
NÃO
PODENDO
SER
REPASSADO
AO
CONSUMIDOR, POIS DELA É A DISCRICIONARIEDADE DE
CONTRATAR COM DETERMINADO SEGMENTO DA POPULAÇÃO.
ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA COM OS TERMOS DA
CONTRATAÇÃO QUE NÃO OBSTA A REVISÃO DO CONTRATO,
TENDO EM CONTA A VIABILIDADE DE ANULAÇÃO DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE CONFIGUREM ONEROSIDADE
EXCESSIVA, COMO COROLÁRIO DA FIXAÇÃO DE TAXA DE
JUROS EM DISSONÂNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
ESTABELECIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA
SIMPLES, POR NÃO HAVER VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ
OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE, NOS MOLDES DO PEDIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE
DOS
ENCARGOS
INCIDENTES AO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO.
ENCARGOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS COM FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS.
Nas razões do recurso especial (fls. 514/561), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação, além de dissídio jurisprudencial:
(i) do art. 421 do CC, pois (fl. 525):
[...] o D. Juízo a quo incontroversamente invalidou um ato jurídico
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
Documento eletrônico VDA48127299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:20
Código de Controle do Documento: 7bcaa60f-0d3d-49fa-8ed0-30b546bbcb40

determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado” (...)
(ii) dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC/2015, porque (fl. 529):
[...] evidente que a prova pericial se torna necessária e imprescindível,
visto que apenas um expert no assunto, com o necessário
conhecimento técnico e de confiança do juízo pode de fato analisar
todas as particularidades e riscos envolvidos e indicar, quando for o
caso, o percentual mais adequado a ser estabelecido.
No agravo (fls. 725-733), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 738-743).
É o relatório.
Decido.
Não houve pronunciamento do Tribunal
quanto à violação do art. 421
a quo
do CC nem a Corte local foi instada a fazê-lo por via de embargos
declaratórios, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Ademais, ao apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal
de origem concluiu pela abusividade da taxa contratada em comparação
com a média mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie no período da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos
juros remuneratórios.
O acórdão ora recorrido julgou abusivas as taxas de 22% a. m. e
987,22% ao ano, previstas nos contratos, e limitou os juros remuneratórios,
respectivamente, a 5,27% a. m. e 85,30%, ao ano, índices correspondentes
às médias de mercado nas respectivas modalidades de crédito (fl. 461).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48127299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:20
Código de Controle do Documento: 7bcaa60f-0d3d-49fa-8ed0-30b546bbcb40

(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024
Ainda, desconstituir a convicção formada pelas instâncias de origem quanto
às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da recorrente,
para assim acolher os argumentos do recurso especial, é inviável em razão
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Quanto ao cerceamento de defesa, a Corte local entendeu (fl. 457):
No que tange ao suposto cerceamento de defesa, recordo que o
diploma processualista permite o julgamento antecipado da lide
quando não houver a necessidade de produção de provas para além
dos documentos acostados pelas partes, inteligência que se extrai art.
355, inciso I, do CPC.
Assim, como o julgamento do feito demanda análise de matéria de
direito, crível que o julgamento antecipado não caracteriza
cerceamento de defesa; até mesmo porque mesmo sem a
determinação para inversão do ônus da prova, o dever de trazer os
documentos que fossem capazes de fundamentar a tese da defesa e
prejudicar os pedidos da exordial, eram da requerida/apelante, nos
termos do que dispõe o art. 373, II do CPC.
Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a
existência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e
pela desnecessidade de prova pericial, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
A alegação de violação do art. 421 do CC não foi analisada previamente
pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Como visto, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte,
no sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades do contrato,
demandaria reavaliação da avença e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, modificar as conclusões do acórdão recorrido, a respeito da

alegação de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. Dessa forma, inafastável a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48127299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:20
Código de Controle do Documento: 7bcaa60f-0d3d-49fa-8ed0-30b546bbcb40

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48127299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:20
Código de Controle do Documento: 7bcaa60f-0d3d-49fa-8ed0-30b546bbcb40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.353 / RS
Número Registro: 2025/0048328-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041778520238210023
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: AIRES ESPINOSA TEIXEIRA
ADVOGADO : MARCELO COSTA DA SILVA - RS095293
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: AIRES ESPINOSA TEIXEIRA
ADVOGADO : MARCELO COSTA DA SILVA - RS095293
TERMO
Documento eletrônico VDA49659661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:10
Código de Controle do Documento: 3ebc0911-43d7-4b62-a30a-74439bbef327

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:51:10
Código de Controle do Documento: 3ebc0911-43d7-4b62-a30a-74439bbef327